Tribunal: TJDFT
Processo: 0702278-73.2019.8.07.0008
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONDOMÍNIO IRREGULAR. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. RESP N. 1.280.871/SP. RESP N. 1.439.163/SP. INAPLICABILIDADE. CONFISSÃO DE DÍVIDA. ANUÊNCIA DO TITULAR. INADIMPLEMENTO. ÔNUS DA PROVA.
1. O Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento em recursos julgados sob a sistemática dos recursos repetitivos (REsp. n. 1.280.871 e REsp. n. 1.439.163, tema 882), que “As taxas de manutenção criadas por associação de moradores não obrigam os não associados ou os que a elas não anuíram”. A tese não se aplica nos casos em que o morador/proprietário aquiesceu ao pagamento de taxas condominiais, reconheceu parte da dívida, bem como preencheu ficha de recadastramento da associação.
2. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios possui o entendimento de que a prova da quitação do débito, por se tratar de fato extintivo da obrigação, é ônus do devedor.
3. Apelação do autor provida.
4. Apelação do réu desprovida.